Tribunal: TJBA
Processo: 8022681-04.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8022681-04.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: JOANES GONZAGA DA SILVA

Advogado(s)
:
RENATO GONCALVES LOPES JUNIOR

APELADO: WILL S.A. MEIOS DE PAGAMENTO

Advogado(s)
:
ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL
. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CESSÃO DE CRÉDITO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. INSCRIÇÃO EM ÓRGÃO DE RESTRIÇÃO DE CRÉDITO. DANOS MORAIS. MAJORAÇÃO. NÃO CABIMENTO. VALOR FIXADO DE FORMA PROPORCIONAL. SENTENÇA MANTIDA.
APELO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos os autos do processo de n.
8022681-04.2023.8.05.0001
, em que é apelante JOANES GONZAGA DA SILVA e em que é apelada WILL S.A. MEIOS DE PAGAMENTO,

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
à apelação da parte autora, nos termos do voto do relator e por meio do
quorum
indicado na certidão de julgamento.

Salvador, Bahia.

Presidente

Des.
ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator

Procurador de Justiça